Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO BRADESCO S/A em vista de r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, encerrando a primeira fase de ação de exigir contas proposta por ADELHAIDE ESCORTEGANHA CHIUMENTO, julgou procedente o pedido para condenar o Réu a prestar contas à parte Autora, relativas à conta corrente no 5091-1, agência 6323 quanto aos 46 (quarenta e seis) lançamentos mencionados na inicial, ocorridos entre 02/01/2017 à 20/07/2018, em forma mercantil, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 550, § 4o, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas processuais, bem como aos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Preliminarmente, o Agravante argui a nulidade da citação e da decretação de sua revelia, apontando erro na contagem do prazo para contestação. Sustenta, ainda, falta de interesse de agir, pois a Autora pretende a revisão de cláusulas contratuais, o que seria inadmitido em Ação de Exigir Contas, bem como alega que o pedido de prestação de contas é genérico, não indicando, de forma fundamentada e precisa, a existência de inconsistências sobre os lançamentos realizados em sua conta bancária. Por fim, ressalta a urgência da medida, consubstanciada na iminência do encerramento da primeira fase da ação, e requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para reformar a r. sentença e julgar extinto o feito sem julgamento do mérito. Preparo regular (id 14440794). É a suma dos fatos. Decido. Inicialmente, em relação ao cabimento do agravo de instrumento em face de pronunciamento jurisdicional que resolve a primeira fase da ação de exigir contas, predomina na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que, a partir da sistemática introduzida pelo novo Código de Processo Civil, tal decisão (art. 550, §5o, do CPC) tem natureza de “decisão interlocutória de mérito”, sendo, portanto impugnável por meio de agravo de instrumento (art. 354, parágrafo único, do CPC). Assim, e presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Levando em consideração que o escopo da primeira fase da ação de exigir contas é o de apurar o direito do autor de exigi-las em face do réu, e que as alegações do Agravante necessitam de incursão no próprio mérito do agravo, o que seria inapropriado nesta fase incipiente do recurso, a cautela e a prudência, inerentes ao poder geral de cautela, recomendam a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de resguardar a eficácia recursal. Com efeito, a ausência de atribuição de efeito suspensivo à Decisão agravada resultaria na prestação de contas pelo Réu e seu consequente julgamento pelo Juízo de origem, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pelo Agravante. Nesse contexto, não obstante demandar incursão no mérito do agravo as razões recursais elencadas pelo Agravante, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada. À vista do exposto, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). I. Brasília, 13 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator